Tribunal: TJMT
Processo: 1073544-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073544-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.911.521-05 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1073544-47.2025.8.11.001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido: DOUGLAS GOMES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/
04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais na qual o autor, ora recorrido, alega que possuía conta digital (Agência 0001, Conta 40763774-0) e movimentação financeira junto à NU Pagamentos S.A., quando teve seus produtos bloqueados e a conta encerrada de forma unilateral e inexplicável. Sustenta que o ato ocorreu sem qualquer justificativa plausível ou comunicação prévia formal, impedindo-o de realizar transações rotineiras, pelo que pleiteou o desbloqueio da conta e indenização por danos morais.

2.

A instituição financeira sustenta que o bloqueio e o cancelamento ocorreram no exercício regular de um direito, motivados por questões de segurança. Alega que o sistema detectou movimentação financeira caracterizada por uma contestação "MED" (Mecanismo Especial de Devolução), com suspeita de fraude. Defende que agiu conforme as resoluções do BACEN e afirma que procedeu à comunicação prévia do consumidor
.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço restou configurada quanto à forma do encerramento. Embora a recorrente sustente ter notificado o autor, o encerramento da conta e a interrupção do serviço bancário se deram de forma abrupta e irreversível.

5.

O aviso concomitante ou posterior ao encerramento definitivo não supre a exigência normativa de notificação prévia, que tem o objetivo de permitir ao consumidor a reorganização de sua vida financeira. A interrupção dos serviços bancários nessas condições configura transtorno e constrangimento passíveis de reparação moral.

6.

A propósito:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o desbloqueio da conta bancária do autor e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de bloqueio indevido sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar o bloqueio da conta bancária, incumbindo à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do qual não se desincumbe.

4.
A instituição financeira realiza o bloqueio da conta antes de qualquer comunicação ao consumidor, notificando-o apenas posteriormente, o que evidencia procedimento irregular.

5. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não demonstrando excludentes de responsabilidade.

6. A ausência de notificação prévia viola o dever de informação e a regulamentação do Banco Central (Resolução no 4.753/2019), que exige comunicação prévia para encerramento ou restrição de conta.

7. O bloqueio indevido de conta bancária ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral, por violar a confiança e a regular fruição do serviço bancário.

8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa e cumprindo função pedagógica.

9. A matéria encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais, autorizando o julgamento monocrático pelo relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária sem prévia notificação do consumidor configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ausência de comunicação prévia viola o dever de informação e a regulamentação do Banco Central. 3. O bloqueio indevido de conta bancária enseja dano moral indenizável. 4. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; art. 932, IV e V; art. 1.021, § 4o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 10432160520238110002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 05.07.2024; TJ-MT, RI no 1002187-04.2025.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.07.2025; TJ-MT, AI no 1000024-51.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.06.2025; TJ-MT, RI no 1043216-05.2023.8.11.0002, j. 29.10.2024.”

(N.U 1078529-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026) (destaquei)

7.

Não obstante, assiste razão à recorrente no tocante à inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente no desbloqueio e na reativação da conta bancária. O encerramento da conta por suspeita de irregularidades, ainda que o prévio aviso tenha sido prestado de forma deficiente, encontra respaldo nas diretrizes de prevenção a fraudes do Banco Central do Brasil (Resolução no 4.753/2019), configurando medida de caráter irreversível, em razão de limitações técnicas e regulatórias inerentes ao sistema financeiro (art. 248 do Código Civil).

8.

Outrossim, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar (art. 421 do Código Civil), nenhuma instituição financeira pode ser compelida a manter vínculo contratual ou comercial contra a sua vontade. Nesse contexto,
a manutenção da relação com o cliente não pode ser imposta judicialmente
, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a obrigação de fazer, consistente na reativação da conta, bem como a respectiva multa cominatória (astreintes).

9.

De igual modo, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, assiste razão parcial à recorrente, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10.

Desse modo,
entendo que o montante indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de manter correspondência com a gravidade dos fatos submetidos a julgamento, além de harmonizar-se com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Turma Recursal.

11.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação na obrigação de fazer consistente na reativação da conta bancária do autor, bem como a multa a ela atrelada,
assim como
para reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 3.000,00
(
três mil reais
), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir como acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026